Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724266-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAOLO LAZARO FERREIRA IMPETRANTE: SABRINA AVELINO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SABRINA AVELINO SOARES em favor de PAOLO LAZARO FERREIRA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em resumo, sustenta-se que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP), dada a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente, que é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. A impetrante alude ainda à pandemia da COVID-19 e à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para pedir, finalmente, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja deferida liberdade provisória ao paciente. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo proferido em audiência de custódia está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a elevada quantidade de droga apreendida com os custodiados e a diversidade de tipos (maconha e cocaína), acondicionada em papelotes prontos para a disseminação ilícita, não permitem concluir que, em caso de condenação, os custodiados farão jus ao benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Ao que tudo indica, trata-se de vida dedicada ao crime de tráfico de drogas. No tocante ao custodiado MATHEUS, ressalto haver passagem pela VIJ pelo mesmo tipo de ato infracional (tráfico). A seu turno, o custodiado PAOLO passou ainda neste ano de 2020 por Audiência de Custódia por crime idêntico. Posto em liberdade, voltou a delinquir. No tocante às alegações referentes ao risco de contaminação ou disseminação da COVID19 no sistema carcerário, à falta de comprovação nos autos, este ponto pode ser mais bem avaliado pelo Juízo Natural da causa. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (id 17792494) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva, independentemente das condições pessoais pretensamente favoráveis. Por fim, quanto à alusão à pandemia da COVID-19 para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao “coronavírus”, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi demonstrado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator